Tribunal: TJPA
Processo: 0810651-33.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810651-33.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: LORENA DE PAULA REGO SALMAN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. MÉRITO. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 196 DA CR/88.

PACIENTE DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL (PNE). NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DO MENOR EM HOSPITAL COM A ESPECIALIDADE NA ÁREA PLEITEADA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO (EM SUA AMPLA ACEPÇÃO). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DEMORA DA DECISÃO QUE MILITAM EM FAVOR DO PACIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado diante da responsabilidade do Município ao tratamento médico em questão. A saúde compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, sendo, portanto, qualquer um dos entes parte legítima para figurar no polo passivo.

2. MÉRITO

2.1. A todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado e Município, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado e Municípios.

3. Agravo conhecido e improvido. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a dezesseis de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, proc. nº 0010056-35.2019.8.14.0043, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, funcionando na qualidade de substituto processual do menor João Henrique Pereira Farias, concedeu tutela de urgência, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência requerida para DETERMINAR:

I – Seja INTIMADO o Município de Portel, na pessoa de seu representante constitucional, para implantar, em até 48 (quarenta e oito) horas, o Tratamento Fora de Domicílio – TFD ao menor, JOÃO HENRIQUE PEREIRA FARIAS, nascido em 17/01/2007, CARTÃO DO SUS N° 708209614903447, residente à Rua 22 de Setembro, Bairro Cidade Nova, n°206, Portel. Telefone para contato: (91) 984244567. O Município deverá contatar a rede hospitalar do Estado do Pará e encaminhar/entregar a paciente na Unidade Regional mais próxima que detenha a expertise, arcando com todas as despesas atinentes ao traslado do menor representado e

de seus acompanhantes;

II - Ato contínuo seja INTIMADO o Estado do Pará, na pessoa de seu representante constitucional, para ACATAR/RECEBER O(A) SUBSTITUÍDO(A) E PROVIDENCIAR DE IMEDIATO – após contato da Secretaria de Saúde de Portel/PA – a imediata internação do menor JOÃO HENRIQUE PEREIRA FARIAS em hospital com a especialidade na área pleiteada, em rede pública/conveniada ou rede privada para a avaliação necessária, e isso no PRAZO DE ATÉ 10 (dez), DIAS CONTADOS DA CIÊNCIA DESTA DECISÃO;

III– No que tange a medida coercitiva, na hipótese de descumprimento das medidas, tratando-se do caso

específico de obrigação de fazer (art. 497, do CPC), FIXO MULTA DIÁRIA de R$5.0000 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Município de Portel, e MULTA DIÁRIA de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao Estado do Pará, sem prejuízo da responsabilidade

criminal.

Intimem-se as partes desta decisão.

Citem-se o réu para ofertar contestações no prazo legal.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO DE CITAÇÃO, de INTIMAÇÃO, CARTA DE INTIMAÇÃO e OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJRMB.

Cumpra-se com URGÊNCIA, inclusive em PLANTÃO, caso necessário.

Portel/PA, 23 de outubro de 2019.

LUCAS QUINTANILHA FURLAN

Juiz de Direito”

Em suas razões (Id.2543306 – págs. 1/12),
o agravante, após breve exposição dos fatos e tratar da admissibilidade recursal, sustenta, em sede preliminar, a sua
ilegitimidade passiva, diante da responsabilidade do município em providenciar os procedimentos requeridos e pagamento de diárias do tratamento em domicilio, no caso, o Município de Portel por possuir Gestão Plena em Saúde.

No mérito, explanou que a Lei nº 8.080/90, que trata sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), diz que a competência para executar o tratamento objeto desta demanda é do Município de Portel, que opera em gestão plena do sistema de saúde, sendo o Estado responsável pelo apoio técnico, possuindo apenas competência suplementar, ou seja, o Estado viria fornecer o auxílio necessário na ausência de determinado serviço no Município.

Traz à baila o enunciado do CNJ, que alega guarnecer a competência do Estado como suplementar, dizendo que nas condenações judiciais sobre os serviços a saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição e competência entre os gestores.

Defende a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, fundamentando que, segundo a Constituição Federal, não é assegurado a destinação de recursos públicos a uma situação individualizada e que o Município recebe recursos para arcar com o tratamento dos pacientes, informando não poder o Estado do Pará arcar com os tratamentos.

Alega ainda que a decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada estaria desatendendo aos princípios constitucionais que tratam da saúde.

Cita precedente do STF que entende ser aplicável a tese da hierarquização e do direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Prosseguiu aduzindo argumentos sobre a impossibilidade de concessão de liminar de caráter satisfativo, vedação existente no art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92.

Impugnou, ainda, a excessividade do valor da multa arbitrada. Defendeu que o seu montante deve levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Diz necessitar de prazo razoável para o cumprimento da determinação judicial e de redução do limite de incidência.

Requer concessão de efeito suspensivo com fim de deferir o pleito recursal.

Requer ainda o conhecimento e, ao final, total provimento ao mesmo com o intuito de se afastar a tutela provisória, reduzir o valor da multa e reduzir o limite máximo de incidência, para adequá-la à proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, requer estabelecimento de prazo razoável para cumprimento da medida.

Em decisão (Id. 2572624 – págs. 1/5), indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões (Id. 2640183 – págs. 1/6).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
sob o Id. 3026875 – págs. 1/10 opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparado ante a isenção legal e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Das razões recursais apresentadas, extrai-se que o agravante, Estado do Pará, suscitou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, entendo que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010).”

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, verbis:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).”

Assim, improcede o argumento do Estado quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de medicamento/tratamento de saúde aos necessitados, ser solidária.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão concessiva de tutela antecipada (Id. 2543309 – Págs. 18/21) que compeliu o recorrente a proceder a imediata internação do menor João Henrique Pereira Farias em hospital com a especialidade na área pleiteada, em rede pública/conveniada ou rede privada para a avaliação necessária, isso no prazo de até 10 (dez) dias contados da ciência desta decisão.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.

De fato, todos os argumentos trazidos pelo agravante, em sede meritória, têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Refere-se também aos limites orçamentários e ao princípio da reserva do possível, todos com o escopo de desvirtuar a garantia do direito do interessado, que entendem não existir.

Ocorre que, como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que “o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo recorrente, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).”

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF
[1]
deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado e do Município em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em seu sentido amplo.

Quanto à alegação de impossibilidade de concessão de medidas satisfativas, prevista na Lei Nº 8.437/92, art. 1º, § 3º,
cumpre esclarecer que a
norma em comento não apresenta incidência absoluta, uma vez que admite mitigação quando se tratar de direito ou interesse de maior relevância, especialmente quando se analisa matéria afeta à saúde do jurisdicionado que necessita de atendimento médico para garantia de sua vida.

Assim, entendo que não merece prosperar tal alegação, posto que a regra da impossibilidade de concessão de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública possui exceções, uma das quais recai exatamente sobre as hipóteses de providências médicas urgentes, como no caso em exame.

Esse inclusive é o entendimento dos nossos tribunais pátrios. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. I. Sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes federativos, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no pólo passivo das demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros (AgRg no Ag 886.974/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ 29/10/2007 p. 208). II. As próprias cópias juntadas pelo recorrente, de onde contam não só o laudo de médico competente atestando a enfermidade da agravada, bem como documentação do SUS (Laudo Médico de Tratamento Fora do Domicílio), garantem toda informação necessária concernente à concessão do auxílio. III.
Quanto à impossibilidade de concessão de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, tenho que a exceção recai exatamente sobre as hipóteses de providências médicas urgentes, como no caso em exame
. IV. Recurso desprovido.” (TJ-MA - AG: 217172008 MA, Relator: ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/12/2008, SAO LUIS). (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR INOMINADA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – ENOXAPARINA 400 MG - PARA TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA EM GESTANTE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO. ART. 196, DA CF/88. RECURSO NÃO PROVIDO. I - A assistência à saúde é direito de todos garantido constitucionalmente, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Inteligência do art. 196, da CF. Havendo prova inequívoca da necessidade de uso do medicamento prescrito pelo médico, não se justifica qualquer obstáculo para o seu fornecimento. II – RECURSO NÃO PROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0021762-04.2016.8.05.0000, Relator (a): Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 14/02/2017 ) (TJ-BA - AI: 00217620420168050000, Relator: Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2017).”

“ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. MAL DE PARKINSON. Sendo dever do Estado a prestação de assistência farmacêutica aos necessitados, inclusive medicamentos para tratamento neurológico, resta presente a verossimilhança das alegações a amparar o deferimento de pedido de antecipação de tutela, uma vez que evidenciado o periculum in mora. (TRF 4 – n º 20020401539757/SC).

..............................

“(...) casos de urgência, ante a iminência do dano, dispensa-se a oitiva prévia do representante da pessoa jurídica de direito público para a concessão de medida liminar” (TJMS – AG 2004.012170-8/0000-00 – Três Lagoas – 4ª T.Cív – Rel. Des. Atapoã da Costa Feliz – J. 03.05.2005).”

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013).”

Por fim, o agravante sustenta a ausência de proporcionalidade e razoabilidade para a aplicação da multa, no caso de descumprimento da ordem guerreada. Não vislumbro, porém, malferimento aos princípios mencionados, dado que o montante fixado em R$10.000,00 (dez mil) reais ao dia, limitado ao importe de R$100.000,00 (cem mil reais mil reais), se mostram condizentes com os precedentes desta Casa em casos análogos ao dos autos.

É de bom alvitre ressaltar, que na busca por fixação de astreintes em um patamar justo e razoável, deve-se ponderar a respeito não só da obrigação de fazer, mas também e, principalmente, sobre o bem que se pretende preservar com a ação, de caráter absoluto e primordial, a VIDA.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]
CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 20/06/2020